Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, e § 2o, do CTB), direção perigosa (art. 311, caput, do CTB), resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de resistência, justificando eventual absolvição; (ii) analisar a dosimetria da pena, especialmente a fração aplicada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça, o que restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que relataram que o réu desferiu chutes contra os agentes durante a abordagem.
4. A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui presunção de veracidade, não havendo indícios de que tenham imputado falsamente os fatos ao réu.
5. A tese defensiva de que a mera resistência física sem violência não configura o crime do art. 329 do CP não se sustenta no caso concreto, pois houve agressões físicas aos agentes.
6. Quanto à dosimetria da pena, o critério de aumento na primeira fase deve observar a proporcionalidade e a individualização da pena, sendo razoável a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A pena de multa aplicada ao delito de desacato deve ser afastada, pois o art. 331 do CP prevê pena de detenção “ou” multa, não sendo possível a imposição cumulativa de ambas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, II, e §2o; 311, caput; CP, arts. 329, caput; 331, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809546, 0701370-47.2023.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024.